Tribunal: TJES
Processo: 0000076-39.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-39.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 100 dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de violação de domicílio e, no mérito, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), o afastamento da multa em razão da hipossuficiência e a concessão da gratuidade de justiça. Solicitou, ainda, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas sob alegação de violação de domicílio; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) examinar o pedido de afastamento da pena de multa e da concessão da gratuidade de justiça; (iv) fixar os honorários advocatícios para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi justificada pela configuração de flagrante delito, evidenciada pela ação de arremessar uma sacola contendo drogas pela janela, circunstância corroborada por depoimentos policiais uníssonos e coerentes. Não se verifica violação de domicílio, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 280.

4. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi afastada, pois o réu não preenche os requisitos legais cumulativos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a posse de apetrechos do tráfico e a indicação de dedicação à traficância.

5. A hipossuficiência financeira não afasta a imposição da pena de multa, sendo esta parte integrante do preceito secundário da norma penal. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na execução penal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para o advogado dativo, com base na regra de apreciação equitativa prevista no art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, considerando a complexidade do caso e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita diante de flagrante delito devidamente justificado por fundadas razões.

2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a réu que se dedica à atividade criminosa, conforme os elementos fáticos e probatórios do caso.

3. A imposição da multa e das custas processuais decorre da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de exclusão por hipossuficiência financeira.

4. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios com base na apreciação equitativa e nos parâmetros do art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII, e art. 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPC, art. 85 c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 280, Repercussão Geral;
STJ, AgRg no AREsp nº 1309078/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2018;
STJ, AREsp nº 2.339.592/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024;
TJES, ApCrim nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 06.03.2024. TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000076-39.2023.8.08.0060

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MARTINS LEAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MARTINS LEAL
em face da r. Sentença de fls. 68/70-v dos autos originários (ID 11283212), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11283219), a defesa técnica sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de violação domiciliar, com a consequente absolvição do apelante, ante a ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), bem como o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 11283223), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11626906), no mesmo sentido.

Pois bem.

Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da r. sentença, uma vez que o édito condenatório foi fundamentado em provas ilícitas, obtidas através de violação domiciliar.

Consta da denúncia (fls. 03/04 do ID 9209305):

Consta do Boletim Unificado que serve de base para a presente denúncia, que no dia 07 de junho de 2023, por volta das 17h30min, na rua Francisco Cursio, conhecida como "Grota", neste município, o denunciado Marcos Vinicius Leal tinha em depósito drogas para fornecimento em desacordo com determinação legal.

Extrai-se dos autos que na data supramencionada, após indicação por populares de que havia um individuo naquela localidade realizando venda de entorpecentes, a guarnição durante patrulhamento se dirigiu até a casa do denunciado, que é conhecido pelos policiais pelo tráfico de drogas da região, inclusive, respondendo, atualmente, por outros processos da espécie.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias, os militares realizaram um cerco nas proximidades da casa, quando, ao avistarem os policiais, arremessaram por uma janela lateral uma sacola plástica em direção a um terreno baldio.

Ato contínuo, após abordagem dos moradores e busca autorizada pela residência, foi encontrado na sacola arremessada e no interior da casa: 75 (setenta e cinco) pedras de substância similar a crack; 15 (quinze) buchas de maconha; urna balança de precisão; e R$760,00 (setecentos e sessenta reais) em espécie.

Marcos Vinicius assumiu a propriedade dos entorpecentes e da balança, e confirmou que o valor em dinheiro com ele encontrado era fruto da traficância.

Primeiramente, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema nº 280, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
devidamente justificadas
a posteriori
, indicando que no interior da casa ocorre uma situação de flagrante delito. Caso contrário, os atos realizados podem ser considerados nulos.

No caso em comento, os policiais militares que participaram da ocorrência, ouvidos em Juízo, relataram, quando estavam realizando um cerco estratégico no entorno da residência do réu, foi arremessada uma sacola com entorpecentes da janela, o que configurou o flagrante delito. Vejamos:

PM/ES
Humberto Teixeira Gomes
:
“(...) Que me recordo dos fatos; Marcos Vinicius até ser preso estava bastante ativo no tráfico de droga do bairro inclusive com disputa por pontos de tráficos; que o réu já foi preso por porte do drogas; o tempo todo chegava informação do envolvimento dele no tráfico de droga; no dia foi arrecadado material ilícito com ele;
chegou uma informação de que nesse dia ele estaria com uma grande quantidade de droga; ele provavelmente percebeu a movimentação da polícia e a solução que ele teve foi de arremessar a droga pela janela para o quintal do vizinho, mas talvez ele não sabia que estávamos cercando a casa toda e conseguimos arrecadar a sacola; ele foi detido e logo disse que havia mais droga dentro do casa; ele assumiu a droga para que as outras pessoas da casa não fossem detidas; localizamos a droga onde ele indicou, dentro da casa, embaixo do colchão com dinheiro e balança de precisão
; esse ano ele foi conduzido por tráfico de droga 3 ou 4 vezes;
o réu foi retirado da casa dele por verbalização, nós pedimos para ele sair por segurança, para que não precisássemos entrar; nós vimos a sacola sedo arremessada pela janela; nós perguntamos de quem seria a sacola e o réu disse que era dele
; eu vi a sacola voando pela janela;
como havia flagrante delito entrarmos na casa
(...)”

PM/ES
Luan dos Santos Cassadinho
:
““(...) Que no dia foi localizada substância similar ao crack e maconha; o réu indicou o local da droga, estava embaixo do colchão, salvo engano; a droga estava pronta para venda;
fizemos um cerco na residência pelo terreno baldio e uma sacola foi arremessada pela janela, arrecadamos e era droga; verbalizarmos e o réu saiu da casa; era um cerco, tinha outros militares envolvidos, que arrecadaram a droga na sacola; o réu assumiu a propriedade da droga da sacola e a que estava no colchão também
; o réu é conhecido polo envolvimento no tráfico de drogas; foi arrecado dinheiro trocado e balança de precisão também;
fizemos um cerco no imóvel e foi arremessada essa sacola recolhida; fizemos a verbalização e saíram o réu e mais três pessoas da casa; com eles nada foi encontrado; eu não vi quem arremessou a sacola; o réu assumiu o entorpecente e disse onde havia mais; foi o CB Gomes que entrou na residência e arrecadou o entorpecente no local indicado; o réu assumiu a droga, por isso, as outras pessoas foram liberadas; o réu estava em flagrante
. (...)”

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais militares se mostram coerentes e uníssonos, ratificando os termos da denúncia. Dessa forma, em conformidade com o Tema nº 280 do STF supramencionado, as
fundadas razões
foram evidenciadas pela ação de lançar uma sacola contendo entorpecentes pela janela, o que indicou a prática de tráfico de drogas no domicílio.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada
. [...]

(
TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Data: 06.03.2024
)

Assim, não se pode cogitar a nulidade das provas obtidas, já que a presença de indícios consistentes da prática de crime dessa natureza, em situação de flagrante, legitima a entrada em domicílio alheio, em qualquer momento, mesmo sem autorização judicial.

Portanto,
REJEITO
a preliminar, por não verificar nulidade nas provas produzidas.

Superada essa questão, prossegue-se com o exame do mérito recursal.

Inicialmente, salienta-se que, para aplicação da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na r. sentença, o Juízo Sentenciante, para afastar a aplicação da minorante, embasou-se nos indícios de que o réu dedicava-se a atividade criminosa, nos seguintes termos:

“(...)
Registro ex office, que o réu não faz jus a causa de redução uma vez que não preenche os requisitos legais previstos na minorante. Trata-se de caso em que dada a apreensão de quantidade considerável e da natureza da substância entorpecente, não há como se afastar a conclusão de que o réu se dedique a atividade criminosa do tráfico.
O réu é conhecido pela sociedade pela traficância, tanto que os próprios moradores “denunciaram” o momento exato em que o réu possui relevante quantidade de drogas. As testemunhas em Juízo também afirmaram que o réu é conhecido da guarnição, motivo pelo qual não faz jus ao privilégio.
(...)”.

No caso em tela, observa-se que a quantidade e diversidade das drogas aprendidas, sendo 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 15 (quinze) buchas de maconha, bem como uma balança de precisão e R$760,00 (setecentos e sessenta reais), indicam que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

Nessa toada, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS NºS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 6.
Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, somada à posse de grande volume de dinheiro em espécie sem origem comprovada e outros apetrechos geralmente usados no tráfico, demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício da redução de pena
. [...] (
STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024
)

Diante de tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, em razão hipossuficiência financeira do apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o C. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

No mesmo sentido, em relação ao pleito pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Sob essa perspectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1)
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Por fim, quanto à fixação dos honorários ao advogado dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição, é cedido que julgador pode se utilizar da regra disposta no art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Dessa maneira, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado pelo patrono, seu grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo depreendido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; bem como encontra-se de acordo com os precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Daniel Mancini Bitencourt, OAB/ES 13.433.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Daniel Mancini Bitencourt, OAB/ES 13.433, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)